Tribunal: TJSP
Processo: 0004803-26.2015.8.26.0220
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004803-26.2015.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é
apelante DANIEL ALVES SIQUEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Decretaram, de ofício, a extinção da punibilidade de Daniel
Alves Siqueira pela prescrição da pretensão punitiva, com fundamento
no artigo 107, inciso IV, primeira figura, combinado com os artigos
109, inciso V; 110, § 1o; e 115, todos do Código Penal, prejudicada a
análise do mérito. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004803-26.2015.8.26.0220 - Voto no 19.561
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0004803-26.2015.8.26.0220 Guaratinguetá
Apelante: Daniel Alves Siqueira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 19.561
APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação dolosa - Réu
com idade inferior a 21 (vinte e um) anos ao tempo do
crime - Inteligência dos artigos 107, inciso IV; 109,
inciso V; 110, § 1o; e 115, todos do Código Penal -
Prejudicado o exame do mérito recursal em virtude da
decretação da extinção da punibilidade pela prescrição
da pretensão punitiva.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 221/228, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar DANIEL ALVES SIQUEIRA,
devidamente qualificado nos autos do processo, como incurso nas
sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 01
(um) ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez)
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, substituída a pena privativa
de liberdade por prestação de serviços à comunidade, consistente em
prestação pecuniária de dois salários mínimos a entidade de
benemerência local.
Pretende-se com o presente recurso (fls.
243/248), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando sua
absolvição,
sob
o
fundamento
da
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente busca aplicação do sursis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004803-26.2015.8.26.0220 - Voto no 19.561
3
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 252/256, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo “acolhimento da preliminar de extinção da punibilidade
do Apelante e, caso vencida, o parecer é pela PARCIAL reforma da r.
sentença, para que seja reconhecida circunstância atenuante, relativa
à idade do Apelante (observando-se a Súmula 231 do Superior
Tribunal de Justiça).”(fls. 265/268).
É o relatório.
A análise do mérito recursal resta prejudicada,
como bem apontado no Parecer da Douta Procuradoria Geral de
Justiça, uma vez que se encontra extinta a punibilidade do apelante
em decorrência da prescrição da pretensão punitiva.
Ora, na espécie, realmente na análise das
datas e marcos interruptivos/suspensivos desta ação penal observa-
se que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo em 29 de março de
2016 (fl. 69).
A sentença condenatória foi publicada em 12
de março de 2019 (fl. 229), impondo ao insurgente a pena de 01 (um)
ano de reclusão, substituída a pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária no valor de
02 (dois) salários mínimos, a ser paga a entidade assistencial, fixada
em execução.
O período entre a data do recebimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004803-26.2015.8.26.0220 - Voto no 19.561
4
denúncia até a data da publicação da sentença condenatória resulta
em 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 17 (dezessete) dias, que é
superior ao período estipulado pelo artigo 109, inciso V, do Código
Penal, sendo este o de quatro anos.
Ocorre, porém que o insurgente era menor de
21 (vinte e um) anos à época dos fatos (cf. folha de antecedentes de
fls. 50/51), razão pela qual se deve aplicar, também, o disposto no
artigo 115, do Código Penal, restando o prazo prescricional reduzido
pela metade, isto é, 02 (dois) anos para o presente caso em concreto.
Considerando que não houve recurso do
Ministério Público, impõe-se reconhecer a prescrição da pretensão
punitiva, nos termos do artigo 109, inciso VI, combinado com os
artigos 110, parágrafo 1o, e 115, todos do Código Penal.
Assim sendo, decreta-se, de ofício, a extinção
da punibilidade de Daniel Alves Siqueira pela prescrição da
pretensão punitiva, com fundamento no artigo 107, inciso IV, primeira
figura, combinado com os artigos 109, inciso V; 110, § 1o; e 115, todos
do Código Penal, determinadas as devidas anotações e
comunicações, prejudicada a análise do mérito.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator